Tribunal: TJES
Processo: 0001460-97.2005.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001460-97.2005.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON RODRIGUES RAUTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Viana
, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou
o réu
como incurso no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente,
o
afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP,
e o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas.
O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal).
In casu
, a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), uma vez que o apelante negou a autoria e não contribuiu para a elucidação dos fatos. O mero reconhecimento de que estava presente no local do crime não caracteriza confissão útil à condenação.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 59, 65, III, “d”, e 121, §§ 1º e 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudências relevantes citadas: TJES, ACr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, ACr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021; TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 15.10.2021; STJ, AgRg-HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 17/12/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana (id 16083408), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante na sanção do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas no id 16083423, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Postula ainda, o afastamento da qualificadora reconhecida e o reconhecimento da atenuante da confissão.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas no id 16083428, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no i
d 16589409
, opina pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão.

Em tempo, tendo em vista o pedido de sustentação oral incluso no petitório acostado no id 16640716, acolho o mencionado pleito, razão pela qual determino que sejam adotadas as providências necessárias para inclusão do feito em pauta presencial
.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Muito obrigado, Excelência.

De início, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje com saúde, trabalhando, exercendo o múnus da advocacia e do judiciário

Peço a Vossa Excelência, Eminente Presidente, autorização para gravar a nossa defesa oral sem problemas. Muito obrigado.

É um enorme prazer, Desembargador Pedro Valls, reencontrar a Vossa Excelência no exercício da Presidência, nos trabalhos da Primeira Câmara Criminal.

Eminente relator, doutor Luiz Guilherme Riso, eminente desembargador, também é um enorme prazer encontrar Vossa Excelência chegando a esta corte,
assumindo posicionamento aqui na Primeira Câmara Criminal.

É uma grande honra encontrá-la aqui. Eminente desembargadora Raquel, também é um enorme prazer reencontrá-la. Eminente desembargador William Silva, também é um grande prazer encontrar Vossa Excelência retornando aos trabalhos da Primeira Câmara.
Cumprimento o eminente Procurador de Justiça,
doutor José Moreira, também é uma honra atuar perante Vossa Excelência.
Cumprimento também todos os servidores do Poder Judiciário presentes
e todos os meus colegas advogados e familiares que estão aqui assistindo.

Temos um recurso de apelação criminal feito pelo senhor Robson Rodrigues Rauta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da cidade de Viana, do Juízo de Viana.

Trazemos aqui teses bem específicas. A primeira que visa a anulação do julgamento porque houve um julgamentocontrário à prova dos autos. Só existe uma prova e ela é incontroversa no sentido de que o réu ora apelante participando do fato criminoso até um determinado momento.

Na sequência, caso ela não seja provida, nós avançamos sobre duas matérias referentes ao processo de individualização das penas que lhe foram aplicadas. Uma que trata sobre a aplicação da agravante prevista no inciso 4, no parágrafo 2º do artigo 121, e a outra que trata sobre a falta de aplicação da atenuante da confissão parcial.

Mas vamos à primeira tese que traz a questão de mérito, o julgamento contrário, evidentemente contrário, à prova dos autos.

Robson foi a julgamento junto com sua tia, a senhora Leonie. Ambos foram acusados de tirar a vida de um outro rapaz chamado Robson, num conflito familiar interno dentro de uma residência.

Após o julgamento, a senhora Leonie foi absolvida e o senhor Robson foi condenado pela prática do crime do artigo 121, com a aplicação do parágrafo 1º, Ali, o crime cometido sob relevante valor social, mais a qualificadora do inciso IV, eminente relator, que seria o meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Na verdade, aqui, dificultou a defesa da vítima.

O problema é que quando nós paramos para observar a cena do crime, Nós identificamos que a única prova testemunhal que acusa Robson, além do seu interrogatório, porque no seu interrogatório em juízo ele faz uma confissão parcial, é o testemunho de um cidadão, senhor Jovenildo, que só testemunhou na segunda fase, na instrução, no juízo, na primeira fase, quer dizer, no plenário ele não foi ouvido, e ele diz que presenciou o Robson entrar na casa e se atracar com a vítima. Se atracou, entraram em luta corporal, se bateram, ralaram na parede, e aí ele ouve os disparos, mas ele disse que não viu se foi o Robson que fez os disparos. Ele ouve disparos.

E, depois dos disparos, o Robson foge. O Robson sai. E chegam outras duas pessoas. Uma é o irmão da senhora Leoni, que a senhora Leoni foi absolvida, inclusive, porque ficou provada que ela era vítima de agressões do cidadão que foi morto ali.

E chega, então, o irmão dela e o pai dela. E toda a prova nos autos nos mostra com clareza que foi o irmão dela, o Sr. Samuel, o autor do disparo e o autor do crime, na verdade. O homem que termina o crime.

Há relatos aqui na cena do crime de vilipéndio de cadáver. Ele fica ali maltratando o cadáver do cidadão que ele matou.

O problema foi que no correr da instrução criminal, esses fatos aconteceram em 1999, são fatos muito antigos, o Sr. Samuel faleceu. O Sr. Samuel e o Sr. José, pai da Leoni, morreram no correr da instrução criminal. O Samuel morreu de morte matada, foi assassinado, e o pai dela faleceu de morte natural, com velhice e tal. Só quem ficou vivo foi ela e o sobrinho Robson, que tem o mesmo nome da vítima também. Também era Robson.

E aí, quando nós olhamos para uma prova, que é a única prova, e ela é incontroversa, no sentido de que houve confronto físico, eles trocaram socos, pontapés, se agarraram. Percebe-se que a versão trazida pelo Ministério Público é uma versão que não tem coerência com a prova dos autos. Porque seria a versão que ele seria o autor dos disparos também, mas isso não está provado. Não tem arma prendida, ele não foi preso na hora, não tem exame residográfico, não tem nada mais.
E a versão da testemunha que viu o confronto físico diz
que não foi ele o autor do disparo.

Então essa condenação,
essa escolha do Conselho de Sentença,
ela é incoerente com a prova produzida
nos autos. E ela fica tão incoerente, desembargador Pedro,
que o Conselho de Sentença acata parte da nossa
tese de defesa para dizer que o crime foi
praticado sob a influência
de um relevante valor social. Tira-se então a qualificadora
do motivo fútil e tem-se ali o privilégio previsto no
primeiro.

Ora, será então que um crime desse, onde você tem eles se atracando, Nós já vimos que o conselho de sentença reconheceu o privilégio, então o crimetem sim, tem sim, um relevante valor social.

Agora, será que o meio, quando olhamos para a prova, será que esse meio dificultou a defesa da vítima se a prova testemunhal relata que eles tiveram um confronto físico, um confronto físico afiado, trocaram socos, pontapés, fica claro que houve um erro, houve um erro do conselho de sentença. Há uma incoerência entre a decisão e a prova produzida nos autos.

E essa prova, inclusive, foi defendida também pelo Ministério Público, porque o Ministério Público também pede a aplicação do parágrafo primeiro, O Ministério Público pediu a absolvição da senhora Leoni, pediu a condenação do senhor Robson com a aplicação do parágrafo 1º.Na minha visão, uma grave inconsistência.

E pede, mesmo reconhecendo, usando a prova do depoimento do senhor
Jovenildo, ele pede a condenação com o inciso do parágrafo
2º. Inciso IV parágrafo 2º.
gera uma incoerência. O direito aplicado
não se aplica ao fato.

Esse, então, seria o primeiro pedido para que se anulasse o julgamento pelo Tribunal do Júri, para que o Sr. Robson fosse levado a um novo julgamento por completo.

Há um decote nesse pedido. Qual seria? Percebe-se, com esse discurso que já fizemos, com a tese que defendemos, que há uma dificuldade de aplicação, eminente relator, dessa qualificadora. Só dessa qualificadora. O que tornaria possível, então, anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, para remeter o apelante a um novo julgamento, mas não pela questão completa. Ele seria julgado agora para decidir se aplicaria somente a qualificadora ou não. Não seria um julgamento completo. Já teríamos o resultado de que ele está condenado pelo homicídio simples, com o privilégio, e agora o Tribunal do Júri o julgaria para definir se é possível a aplicação do inciso IV. analisaria de novo esse fato e essa prova, e tomaria uma nova decisão nesse sentido. Esse é o decote do nosso pedido, para se afastar a qualificadora do inciso IV.

Na sequência, caso essa tese não seja reconhecida, nós já trazemos, então, o pedido para o processo de individualização da pena.

E aqui nós temos dois detalhes. A última pergunta do artigo 59. A vítima contribuiu para o fato? O eminente magistrado que presidiu o julgamento disse que não. Com todo respeito, ele cometeu um equívoco. Porque quando analisamos a prova dos autos, o que nós temos na cena do crime é que a vítima,
o cidadão Robson, estava espancando a senhora Leoni. E quando o sobrinho A senhora Leonil Robson, hoje apelante, chega em casa, ele parte para cima dele, avança para cima dele e eles entram em conflito físico.

Ora, como assim? Uma vítima que espanca a namorada espanca uma mulher e reage agressivamente ao sobrinho dela que chega em casa para apartar a briga? Ela não contribuiu? Às vezes, nós precisamos aceitar e ter a coragem para dizer que a vítima, e é por isso que essa pergunta é trazida pela criminologia no artigo 59, ela contribui, sim, para o fato. Contribui. E é o caso aqui.

E,ao final, outro problema na dosimetria, o eminente presidente do Tribunal do Júri decidiu não aplicar a confissão parcial. No seu interrogatório, no plenário do júri, o Sr. Robson confessa que, no momento que recebeu o pedido de socorro, ele foi correndo para a casa da tia. Foi correndo, entrou na casa. Quando chega lá, se depara com a cena. A tia sendo espancada pela vítima.

E quando ele vai separar, a vítima voa em cima dele e eles entram em conflito físico, como já disse aqui.

Ele confessa, só que ele disse que ele não foi o autor do disparo, e quando ele ouviu os disparos, ele fugiu da cena do crime.

E, realmente, o auto de flagrante delito mostra que ele não foi ouvido no dia dos fatos, no dia seguinte aos fatos, ele não foi ouvido na delegacia, o nome dele foi escondido naquele momento. Mas lá no plenário do júri, ele confessa. Essa confissão é uma confissão parcial. E hoje, a doutrina e a nossa jurisprudência brasileira determina que a confissão parcial seja aplicada em favor do réu. Temos uma súmula, a súmula 545 do STJ. E o eminente magistrado, que presidiu o plenário do júri, decidiu por não aplicá-la e não fundamentou. Não fundamentou também.

Então, despeço-me de vossas excelências nesse julgamento. com dois pedidos principais. O primeiro, para que seja anulado o julgamento e o apelante
submetido a um novo julgamento por completo, inclusive. Ou, quiçá, somente pela discussão do inciso IV, do parágrafo 2º do 121.

Caso esse pedido não seja provido, que Vossa Excelência, então, conceda um provimento no sentido de revisitar o processo de dosimetria da pena que lhe foi aplicada, para lhe aplicar de forma positiva a pergunta, a circunstância judicial, se a vítima contribuiu para o crime, para que seja dito que sim, e seja a pena base aproximada, mais perto do mínimo legal, e também para que ele seja aplicado a atenuante da confissão parcial, nesse caso.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-

Senhor Presidente, saudando o doutor Leonardo Picoli Gagno, com quem já trabalhei várias vezes em Primeiro Grau, face a complexidade e a demonstração através da sua excelente sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/01/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO (RELATOR):-Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana (id 16083408).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 26.09.1999, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Avenida Espírito Santo, QD-22, Marcílio de Noronha, Viana/ES os denunciados
LEONI RODRIGUES NETO, ROBSON RODRIGUES RAUTA em companhia dos já falecidos FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
de forma, fria, bárbara e sem qualquer sentimento de piedade espancaram com um banco de madeira a vítima
ROBSON ALVES PEREIRA
, e após efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela que sucumbiu em razão das lesões descritas no Laudo de fls. 18.

No dia fatídico a denunciada
Leoni que seria namorada da vítima
, encontrava-se no interior de sua residência relacionando-se com outro homem momento que foi flagrada pelo seu então companheiro
Robson
ora vítima, que ao perceber que estava sendo traído teve uma crise de ciúmes e passou a investir de forma ameaçadora contra sua namorada e ora denunciada
Leoni
.

Nesse ínterim, dito amante da primeira denunciada, pulou a janela e correu até a residência dos familiares, informando aos parentes
SAMUEL, ROBSON e FRANCISCO
o que se passava, momento que eles apanharam suas armas de fogo e saíram ao encalço da vítima
Robson Alves
.

Ao chegarem, imobilizaram a vítima e arrastaram-na até o quintal daquela residência, momento que o denunciado
ROBSON RODRIGUES RAUTA
efetuou um disparo de arma de fogo no corpo da vítima que tombou ao solo permanecendo viva porém inerte, oportunidade em que
FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
passaram a golpeá-la com chutes e também com um banco de madeira.

Não satisfeitos, os denunciados sem dar qualquer chance de defesa cada um per si efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
ROBSON ALVES PEREIRA
, a qual expirou no local.

As investigações apontam, que esse evento macabro foi presenciado de perto pela denunciada
LEONI RODRIGUES NETO
pivô do conflito a qual impassivamente nada fez para impedir a ação criminosa, ao contrário posicionou-se com o apoio “moral” a sanha assassina de seus familiares.

Ante ao exposto, denuncio
LEONI RODRIGUES NETO e ROBSON RODRIGUES RAUTA
, acima qualificados, como incursos no disposto dos artigos 121, § 2º Inciso I (por motivo torpe) e inciso IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), c/c com o artigo 29 todos do CPB, [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar
ROBSON RODRIGUES RAUTA
na sanção do artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Postula, ainda, o afastamento da qualificadora reconhecida e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Relatório do Plantão de fls. 09/10, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 24 e do Laudo do Exame de Local de Homicídio de fls. 42/62, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 16083086), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as provas amealhadas demonstraram que
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, juntamente com FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, foram os responsáveis pelas agressões e disparos de arma de fogo que causaram a morte de Robson Alves Pereira.

Por ser oportuno, destaco os depoimentos prestados por Jovenildo Pereira de Souza (fls. 148/150, 157/159, 160/161 e 436/438, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16083086), que mantinha um relacionamento amoroso com Leoni Rodrigues Neto, e presenciou o momento em que
ROBSON RODRIGUES RAUTA
e a vítima entraram em luta corporal, bem como, quando
ROBSON
efetuou o primeiro disparo de arma de foto na vítima, e quando ela passou a ser agredida por FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, inclusive com um banco de madeira que ficava no quintal.

Dessa forma, tenho que a decisão dos jurados está fundada em provas produzidas durante a instrução do feito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, destaco “
[...]. Que, em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão. vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
ROBSON RODRIGUES RAUTA

procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora reconhecida em desfavor do apelante, também não assiste razão ao mesmo.

Nessa senda, destaco que o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido é quando a vítima é pega de surpresa, de modo que é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

Dito isso, analisando detidamente os autos, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las, pautada no conjunto probatório existente.

Como já restou demonstrado, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima foi surpreendida pela ação de
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA.

Nessa senda, imperioso rememorar que Robson Alves Pereira, no momento em que discutia com Leoni Rodrigues Neto, foi surpreendido pela ação de
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, que passou a lhe agredir, e, posteriormente, conseguiu retirar ele do interior da residência, momento que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a esta qualificadora, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento.

Por fim, observo que a defesa do apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de forma parcial, ao afirmar que ele “
[...] confessou espontaneamente que esteve sim no local do crime, negando, contudo, a autoria do crime
”.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que não assiste razão à defesa do apelante, haja vista que em nenhum momento o réu confessou a prática do crime.

Ademais, imperioso ressaltar que o simples fato do réu afirmar que estava no local do crime, não se mostra suficiente para reconhecimento da atenuante da confissão de forma parcial, uma vez que não demonstra a sua efetiva participação no delito e, consequentemente, a sua utilização para fundamentar a condenação procedida, inclusive em função da expressa negativa sobre ser um dos autores do homicídio.

Portanto, tenho por incabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-

Acompanho o voto do E. Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001460-97.2005.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RODRIGUES RAUTA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO PICOLI GAGNO, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame

recurso
de
a
pelação
c
riminal interposto
por
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, inconformado com a sentença
prolatada pel
o

magistrad
o

da
1
ª
Vara
Criminal de
Viana
(id
16083408
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 26.09.1999, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Avenida Espírito Santo, QD-22, Marcílio de Noronha, Viana/ES os denunciados
LEONI RODRIGUES NETO, ROBSON RODRIGUES RAUTA em companhia dos já falecidos FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
de forma, fria, bárbara e sem qualquer sentimento de piedade espancaram com um banco de madeira a vítima
ROBSON ALVES PEREIRA
, e após efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela que sucumbiu em razão das lesões descritas no Laudo de fls. 18.

No dia fatídico a denunciada
Leoni que seria namorada da vítima
, encontrava-se no interior de sua residência relacionando-se com outro homem momento que foi flagrada pelo seu então companheiro
Robson
ora vítima, que ao perceber que estava sendo traído teve uma crise de ciúmes e passou a investir de forma ameaçadora contra sua namorada e ora denunciada
Leoni
.

Nesse ínterim, dito amante da primeira denunciada, pulou a janela e correu até a residência dos familiares, informando aos parentes
SAMUEL, ROBSON e FRANCISCO
o que se passava, momento que eles apanharam suas armas de fogo e saíram ao encalço da vítima
Robson Alves
.

Ao chegarem, imobilizaram a vítima e arrastaram-na até o quintal daquela residência, momento que o denunciado
ROBSON RODRIGUES RAUTA
efetuou um disparo de arma de fogo no corpo da vítima que tombou ao solo permanecendo viva porém inerte, oportunidade em que
FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
passaram a golpeá-la com chutes e também com um banco de madeira.

Não satisfeitos, os denunciados sem dar qualquer chance de defesa cada um per si efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
ROBSON ALVES PEREIRA
, a qual expirou no local.

As investigações apontam, que esse evento macabro foi presenciado de perto pela denunciada
LEONI RODRIGUES NETO
pivô do conflito a qual impassivamente nada fez para impedir a ação criminosa, ao contrário posicionou-se com o apoio “moral” a sanha assassina de seus familiares.

Ante ao exposto, denuncio
LEONI RODRIGUES NETO e ROBSON RODRIGUES RAUTA
, acima qualificados, como incursos no disposto dos artigos 121, § 2º Inciso I (por motivo torpe) e inciso IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), c/c com o artigo 29 todos do CPB, [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
julgou

parcialmente
p
rocedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
ROBSON RODRIGUES RAUTA
na sanç
ão
do

artigo 121,
§
§
1º e
2º,
inciso
I
V
,
na forma do artigo
29, ambos
do Código Penal,
à pena de
09

(
nove
) anos

e 04 (quatro) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Postula,
ainda, o afastamento da qualificadora
reconhecida e o reconhecimento da atenuante da confissão
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Relatório do Plantão de fls. 09/10, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 24 e do Laudo do Exame de Local de Homicídio de fls. 42/62, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
16083086
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as provas amealhadas demonstraram que
ROBSON RODRIGUES RAUTA
, juntamente com FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, foram os responsáveis pelas agressões e disparos de arma de fogo que causaram a morte de Robson Alves Pereira.

Por ser oportuno, destaco os depoimentos prestados por Jovenildo Pereira de Souza (fls. 148/150, 157/159, 160/161 e 436/438, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 16083086), que mantinha um relacionamento amoroso com Leoni Rodrigues Neto, e presenciou o momento em que
ROBSON RODRIGUES RAUTA
e a vítima entraram em luta corporal, bem como, quando
ROBSON
efetuou o primeiro disparo de arma de foto na vítima, e quando ela passou a ser agredida por FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, inclusive com um banco de madeira que ficava no quintal.

Dessa forma, tenho que a decisão dos jurados está fundada em provas produzidas durante a instrução do feito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, destaco “
[...].
Que, em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão. vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
ROBSON RODRIGUES RAUTA

procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora reconhecida em desfavor do apelante, também não assiste razão ao mesmo.

Nessa senda, destaco que o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido é quando a vítima é pega de surpresa, de modo que é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

Dito isso, analisando detidamente os autos, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las, pautada no conjunto probatório existente.

Como já restou demonstrado, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima foi surpreendida pela ação de
ROBSON RODRIGUES RAUTA
,
FRANSCISCO ANDRÉ NETO e SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
.

Nessa senda, imperioso rememorar que
Robson Alves Pereira,
no momento em que discutia c
om
Leoni Rodrigues Neto,
foi surpreendido pela ação de
ROBSON RODRIGUES RAUTA
,
que passou a lhe agredir, e, posteriormente, conseguiu retirar ele do interior da residência, momento que efetuou um d
isparo de arma de fogo contra a vítima
.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a esta qualificadora, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o
seu
afastamento.

Por fim, observo que a defesa do apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, de forma parcial, ao afirmar que ele “
[...]
confessou espontaneamente que esteve sim no local do crime, negando, contudo, a autoria do crime
”.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que não assiste razão à defesa do apelante, haja vista que em nenhum momento o réu confessou a prática do crime.

Ademais, imperioso ressaltar que o simples fato do réu afirmar que estava no local do crime, não se mostra suficiente para reconhecimento da atenuante da confissão de forma parcial, uma vez que não demonstra a sua efetiva participação no delito e, consequentemente, a sua utilização para fundamentar a condenação procedida, inclusive em função da expressa negativa sobre ser um dos autores do homicídio.

Portanto, tenho por incabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.